Tribunal: TJSP
Processo: 1037281-24.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Autuação fiscal. Defesa administrativa. Contribuinte que foi intimado do resultado do julgamento mediante publicação no Diário Oficial. Alegação de nulidade. Reconhecimento. Empresa que efetuou cadastramento perante o órgão estadual, sujeitando-se à notificação por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), tanto que a intimação da autuação foi efetivada por essa via.

Ementa:
Apelação. Autuação fiscal. Defesa administrativa. Contribuinte que foi intimado do resultado do julgamento mediante publicação no Diário Oficial. Alegação de nulidade. Reconhecimento. Empresa que efetuou cadastramento perante o órgão estadual, sujeitando-se à notificação por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), tanto que a intimação da autuação foi efetivada por essa via. Administração que, nesse caso, não poderia alterar a regra para notificação da decisão, mediante adoção do meio de publicação no Diário Oficial, em vez da manutenção do DEC, sem conhecimento da impetrante. Providência que não pode ser entendida de outra forma, senão como ato ilegítimo e desarrazoado, praticado em detrimento dos interesses do contribuinte, em evidente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Base de cálculo da multa. Aplicação da disposição do artigo 96, inciso I, alínea "d" e inciso II, da Lei n. 6.374/89. Juros que, nos termos desse dispositivo legal, incidem a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração. Precedentes. Recursos desprovidos, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança.